Tribunal: TJSP
Processo: 2011099-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita aos ora agravantes, determinando que comprovassem o recolhimento das custas judiciais, despesas processuais, bem como da taxa previdenciária relativa à procuração ad judicia, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo por falta de pressuposto processual, sem nova

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita aos ora agravantes, determinando que comprovassem o recolhimento das custas judiciais, despesas processuais, bem como da taxa previdenciária relativa à procuração ad judicia, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo por falta de pressuposto processual, sem nova intimação. Insurgência. Inadmissibilidade. Justiça gratuita. Pessoa jurídica. Necessidade de demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Interpretação do art. 99, §3o, do CPC/2015. Elementos dos autos que não evidenciam a hipossuficiência alegada, razão pela qual a gratuidade judiciária deve ser indeferida. Pessoa física. Declaração de hipossuficiência que goza de presunção de veracidade, mas que pode ser elidida por indícios de riqueza. Recorrente que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a alegada hipossuficiência financeira a ensejar a concessão da gratuidade processual. Diferimento das custas para o final julgamento do processo. Inexistência de prova nos autos que demonstre a momentânea impossibilidade financeira dos agravantes para recolherem as custas do processo a justificar o deferimento do pedido. Art. 5o da Lei no 11.608/2003. Decisão mantida. Efeito suspensivo cassado. Recurso não provido.